Tribunal: TJES
Processo: 0007183-60.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007183-60.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Americanas S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir em 70% a multa aplicada no processo administrativo nº 0111.001.260-2.

2. A penalidade foi imposta pelo Procon Municipal em razão do cancelamento unilateral de compra realizada pela internet, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a legalidade do procedimento administrativo, mas entendeu que a multa aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-a em 70%.

3. O Município apelante sustentou que a multa foi fixada nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/97, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir a correta base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle judicial sobre atos administrativos abrange a verificação da legalidade, incluindo o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que integram a própria noção de legalidade administrativa.

6. A multa administrativa deve ser graduada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor, conforme dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

7. No caso concreto, a penalidade aplicada pelo Procon enfatizou excessivamente a condição econômica da empresa, sem considerar adequadamente os demais critérios legais, resultando em valor desproporcional à infração cometida.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a possibilidade de controle judicial sobre o valor das multas administrativas quando estas se mostrarem desproporcionais, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo.

9. A redução da multa em 70% ajusta a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem comprometer seu caráter pedagógico e sancionatório.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite a revisão judicial do valor das multas administrativas quando fixadas de forma exorbitante, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar o proveito econômico de cada parte, sendo o percentual de 10% incidente sobre 70% do valor da multa para os advogados da parte autora e sobre 30% do valor remanescente para os advogados do Município.

12. Majorada a verba honorária advocatícia do apelante de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando esta se mostrar desproporcional à infração, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A multa prevista no art. 56 do CDC tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de sucumbência recíproca, deve refletir o proveito econômico obtido por cada parte no processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.10.2006; TJES, Apelação Cível nº 0042145-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 024130302920, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, integrada por decisão de id. 11458159, que, nos autos da ação anulatória, ajuizada por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 70% a multa aplicada no processo administrativo nº 0111.001.260-2 em face da parte autora e, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na forma
pro rata
.

A ora apelada opôs embargos de declaração em id. 11458149 alegando erro material e contradição na sentença, aos quais não foram apresentadas contrarrazões e os quais foram conhecidos e providos em decisão de id. 11458159, que reformou a sentença de modo a sanar as questões apontadas.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ora apelante, apresentou razões recursais de id. 11458154, alegando, em síntese, que
i)
o valor da multa deve ser mantido por estar consoante aos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97;
ii)
a multa aplicada levou em consideração todos os parâmetros legais para a sua fixação, isto é, a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica da empresa;
iii)
a receita da apelada foi estimada pelo PROCON pois a empresa deixou de apresentá-la, sendo então classificada como empresa de grande porte com receita estimada de vinte e cinco milhões de reais; e
iv)
o valor da multa segue a fórmula legal “PE + (REC. 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE”, em que PE: porte econômico da empresa; REC: valor da receita bruta; NAT: enquadramento do grupo da gravidade da infração (natureza); e VAN: vantagem auferida.

Nestes termos, requer seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões em id. 11458157, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença apelada.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, integrada por decisão de id. 11458159, que, nos autos da ação anulatória, ajuizada por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 70% a multa aplicada no processo administrativo nº 0111.001.260-2 em face da parte autora e, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na forma
pro rata
.

A ora apelada opôs embargos de declaração em id. 11458149 alegando erro material e contradição na sentença, aos quais não foram apresentadas contrarrazões e os quais foram conhecidos e providos em decisão de id. 11458159 que reformou a sentença de modo a sanar as questões apontadas.

O
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ora apelante, apresentou razões recursais de id. 11458154, alegando, em síntese, que
i)
o valor da multa deve ser mantido por estar consoante aos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do Decreto nº 2.181/97;
ii)
a multa aplicada levou em consideração todos os parâmetros legais para a sua fixação, isto é, a gravidade da infração, vantagem auferida e a condição econômica da empresa;
iii)
a receita da apelada foi estimada pelo Procon porque a empresa deixou de apresentá-la, sendo então classificada como empresa de grande porte com receita estimada de vinte e cinco milhões de reais; e
iv)
o valor da multa segue a fórmula legal “PE + (REC. 0,01) . (NAT) . (VAN) = PENA BASE”, em que PE: porte econômico da empresa; REC: valor da receita bruta; NAT: enquadramento do grupo da gravidade da infração (natureza); e VAN: vantagem auferida.

Nestes termos, requer seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões em id. 11458157, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da aplicação da multa nos autos do processo administrativo nº 0111.001.260-2, deflagrado junto ao Procon Municipal de Cariacica, por meio de decisão administrativa às fls. 46/54 dos autos (pp. 91/107 do arquivo digitalizado) que fixou multa no montante de 39.418,48 VRTEs, cujo valor então correspondia a R$ 93.894,82, tendo como fundamento práticas infrativas às normas contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Na origem, conforme emerge da petição inicial, a requerente ajuizou ação anulatória de débito fiscal, alegando preliminarmente a nulidade da notificação da empresa e da decisão administrativa pela ausência de fundamentação, bem como a ausência de ato ilícito. No mérito, sustentou a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da decisão administrativa, sendo que não houve vantagem indevida e o ilícito imputado à empresa não possui natureza grave, ilegalidade da multa aplicada por ser o cálculo realizado obscuro, incerto e inadequado à realidade fática do caso, e ofensa ao princípio do não confisco.

Pela resenha dos fatos, o processo administrativo em questão foi instaurado em razão de reclamação de consumidor junto ao Procon Municipal, tendo como objetivo a entrega de um aparelho celular Nokia E71 - GSM e uma panela de pressão elétrica 4L Fun Kitchen 110V, no valor total de R$ 869,65, comprados via internet no
site
da empresa.

O reclamante alegou que tentou entrar em contato com a empresa diversas vezes para acompanhar o pedido e que, após ser informado da falta de estoque dos produtos, teve sua compra cancelada unilateralmente pela vendedora. Sendo assim, inaugurou-se procedimento administrativo visando ao cumprimento da oferta conforme a compra.

No âmbito administrativo, verifico que a reclamada não compareceu à audiência designada, tendo apresentado defesa intempestivamente. Dessarte, o Procon Municipal julgou procedente a reclamação formulada pelo reclamante, aplicando a penalidade de multa no valor correspondente a R$ 93.894,82 (noventa e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Irresignada, a empresa interpôs recurso administrativo, ao qual foi negado provimento (fls. 96/101), de modo que ajuizou a presente ação almejando a anulação do processo administrativo em questão, com a desconsideração da penalidade pecuniária deste decorrente ou subsidiariamente a redução da multa imposta.

Após a devida instrução processual, sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente o pedido tão somente para reduzir em 70% (setenta por cento) a multa aplicada no processo administrativo nº 0111.001.260-2, pelo entendimento de que o valor da multa desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse ponto, transcrevo trecho da fundamentação da sentença, para melhor compreensão:

Portanto, de acordo com artigo supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, motivo pelo qual, a meu ver,
foram desrespeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa, passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte autora, tenho por razoável reduzir a multa, a fim de adequá-la aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge da já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual
entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Convém destacar que não se desconhece que compete ao Poder Judiciário analisar tão somente se o ato administrativo foi praticado dentro dos cânones legais, sem avançar, porém, sobre o mérito administrativo, em cujo âmago a Administração Pública pode, dentro das balizas legais, adotar a melhor escolha que lhe é franqueada pelo ordenamento jurídico (conveniência e oportunidade). A respeito do assunto, eis o magistério de Hely Lopes Meirelles, verbo
ad verbum
:

O controle judiciário é o exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza uma atividade administrativa. É um controle a posteriori, unicamente de legalidade, por restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o rege. Mas sobretudo é um meio de preservação de direitos individuais, porque visa impor a observância da lei em cada caso concreto, quando reclamada por seus beneficiários. (...) Não se permite ao Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judiciária. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário (...). (in Direito administrativo brasileiro, 22ª ed., São Paulo: Malheiros, p. 610/612).

Dessa forma, o exame jurisdicional não pode, sob pena de interferência indevida no mérito da decisão, alterar o conteúdo do pronunciamento do Poder Público, sobretudo quando o ato administrativo for praticado dentro das balizas do sistema normativo.

Portanto, o exame de legalidade do ato administrativo deve restringir-se à apuração se a decisão do Procon que sancionou a empresa autora/apelada atendeu aos ditames da legislação consumerista, porque, se proferida dentro dos limites legais, descabe ao Judiciário analisar o mérito do ato e interferir na conclusão a que se chegou.

Feitas estas considerações, nada obstante a limitação da atuação do Poder Judiciário em casos tais, tenho que é impositiva a redução da multa fixada na decisão meritória proferida no processo administrativo questionado na origem.

Como já destacado pelo Magistrado Primevo, em que pese não verificar qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo, observo que a sanção aplicada
“deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa”
.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou, à época, o valor da multa em R$ 93.894,82 (noventa e três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se ao cancelamento unilateral, pela vendedora, de uma compra
online de
um aparelho celular e uma panela de pressão elétrica, no valor total de R$ 869,65 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), em função do esgotamento do estoque dos produtos adquiridos.

Dessarte, não há demonstração suficiente sobre a real vantagem auferida pela empresa, a qual inclusive informou ter devolvido a quantia paga à administradora do cartão (fl. 36). Não vislumbro, portanto, a ocorrência de profundo prejuízo sofrido pelo consumidor ou gravidade da infração cometida que
justifique a fixação de multa correspondente a mais de cem vezes o valor da compra cancelada.

Dessa forma, a decisão do juiz em reduzir a multa se mostra correta, pois visa ajustar a penalidade aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a equidade e a justiça na aplicação da sanção.

Considero, ainda, as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015).

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa, quando exorbitante (grifou-se):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES.

2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa no patamar de R$ 8.439,10 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos),
sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora de R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais), relativo ao valor do aparelho celular.

3. Assim, a redução do valor da multa em 50% do valor originário pelo Juízo a quo, respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003, na medida que o regramento municipal foi observado durante a fundamentação do juízo, junto com o CDC, com o intuito de equalizar o arbitramento da multa administrativa. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida que houve apenas interpretação da norma infraconstitucional, sem tangenciar sobre qualquer controle de constitucionalidade. Haja vista o entendimento do STF: Rcl 59593 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO. Divulgado: 28-06-2023. Publicado: 29-06-2023.

5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% para cada, nos termos previstos no art. 85, § 3º, inciso I e art. 86, do CPC/15, como determinado na sentença objurgada. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que
princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo,
o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

Sendo assim, considerando a infração cometida pelo requerente, tenho que a redução em 70% (setenta por cento) do valor da multa originariamente aplicada atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao Município, para quem será revertido o valor.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo Procon, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

Por fim, verifico questão a ser sanada na r. sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Primeiramente, a despeito de as partes não terem suscitado tal ponto em sede recursal, destaco que questões atinentes aos honorários advocatícios podem ser tratadas de ofício, conforme entendimento do e. STJ:

[...]
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

O magistrado primevo, acertadamente, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocaticios sucumbenciais,
pro rata
, no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em razão da sucumbência recíproca.

No entanto, conceituou o proveito econômico como “o valor referente à redução da multa”, ao passo que,
como há sucumbência recíproca, a base de cálculo deve ser o aproveitamento econômico de cada parte.

Sendo assim, considerando que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa administrativa em 70% (setenta por cento), tem-se que o proveito econômico da
AMERICANAS S.A.
corresponde à redução de 70% da multa em seu favor, enquanto o proveito econômico do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
corresponde ao valor da multa que foi mantido, ou seja, 30% do valor originário.

Nesta linha, evoco novamente a jurisprudência da Corte Superior (grifou-se):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM VALOR MENSURÁVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU IGUALMENTE CALCULÁVEL.

1. Na vigência do CPC/2015, havendo sucumbência recíproca envolvendo valores mensuráveis,
os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação e ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido, decorrente da diferença entre a importância postulada na inicial e a que foi efetivamente reconhecida como devida.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.500.280/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Sendo assim, entendo pela reforma da sentença tão somente para adequar a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, correspondentes ao percentual de 10% sobre o valor da redução da multa (70%) devidos ao advogado do autor, e o percentual de 10% sobre o valor remanescente da multa (30%) devidos ao advogado do réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada quanto à redução da multa, ao passo que
reformo, de ofício,
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos acima delineados.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar